Tribunal: STF
Processo: RE 1479638
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra monocrática por mim proferida que admitiu os embargos de divergência, ementado nos seguintes termos: 



    “Segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    De imediato, à luz dos supracitados precedentes mencionados pelo embargante, sobretudo do julgamento do ARE 1.430.285, Rel. Min. Alexandre de Moraes, considero preenchidos os requisitos de admissibilidade destes embargos de divergência, nos termos dos arts. 330 e 331 do RI/STF. 



    Em data recente, admiti embargos de divergência, com idêntico objeto ao dos presentes embargos, opostos pela mesma Embargante: ARE 1.443.143, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 16.5.2025, que já foi distribuído ao Ministro Cristiano Zanin; e RE 1.471.155, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 11.09.2025, que já foi distribuído ao Ministro Alexandre de Moraes. 



    Com efeito, observo que o Plenário desta Corte recentemente admitiu embargos de divergência que tratavam da mesma temática ora discutida, nos termos de votos condutores de minha autoria: ARE 1430046 AgR-EDv-AgR, ARE 1431033 AgR-terceiro-EDv-segundos-AgR, ARE 1445430 AgR-terceiro-EDv-quartos-AgR, ARE 1445431 AgR-EDvAgR e ARE 1446029 AgR-terceiro-EDv-quartos-AgR.



    Do exposto, com fundamento no art. 335, § 1º, do RI/STF, admito os presentes embargos de divergência” (eDOC 876 - ID: 6086a9f9)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento da prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Nas razões do recurso, alega-se que não houve intimação para apresentar contrarrazões aos embargos de divergência, motivo pelo qual a decisão embargada seria nula, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 



    De fato, em homenagem ao princípio da celeridade processual, não houve a intimação para apresentação de contrarrazões ao presente recurso, tendo em vista a ausência de prejuízo à parte recorrida (art. 6º c/c art. 9º do CPC/2015). 



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a admitir a dispensa da intimação para apresentação de contrarrazões em hipóteses cujos fundamentos apresentados se mostrem suficientes para a compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “Direito Tributário. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Imunidade tributária. Importação. Livro eletrônico. Divergência na descrição dos produtos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de se admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1556013 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025 – grifo nosso)  



    “Embargos de declaração em reclamação. Elementos suficientes para o conhecimento da demanda. Dispensa do pedido de informações prévias. Natureza sui generis da ação. Contraditório diferido. Inexistência de nulidade. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Ordem nacional de sobrestamento de processos. Sucessão empresarial. Inclusão no polo passivo da execução. Ausência de aderência estrita. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental provido. Reclamação julgada improcedente. 1. Constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam que o contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 2. A inclusão de empresa no polo passivo da execução com fundamento na sucessão empresarial não possui aderência estrita com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.232, sob a óptica da formação de grupo econômico entre empresas. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento. Reclamação julgada improcedente” (Rcl 60821 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.06.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS E INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 2. Em atenção à celeridade processual, na hipótese de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem acerca da impossibilidade da análise da incidência do teto remuneratório, em razão da indevida acumulação de rendimentos, demandaria o reexame do material fático-probatório constante dos autos, da legislação infraconstitucional pertinente à questão e de cláusulas contratuais relacionadas ao regime de trabalho do cargo exercido pela parte, o que é vedado nesta fase processual. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento” (RE 1395151 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.08.2023 – grifo nosso)  



    No caso, a decisão embargada apenas admitiu os embargos de divergência, sendo o próximo passo a ser adotado consistente na distribuição do recurso para algum dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que poderá ser exercido o contraditório perante o magistrado responsável pelo julgamento dos embargos de divergência.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente